Tribunal: TJMT
Processo: 0000480-07.2019.8.11.0106
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000480-07.2019.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CESAR JORGE SECHI - CPF: 325.541.250-15 (APELANTE), NILTON SPARTALIS TEIXEIRA - CPF: 027.038.589-49 (ADVOGADO), SIDNEI SECHI - CPF: 255.929.040-53 (APELANTE), JULINERE GOULART BENTOS - CPF: 851.741.491-87 (APELANTE), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (APELADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (APELADO), ESPDLIO DE DORVALINO SECHI (APELANTE), ESPÓLIO DE DORVALINO SECHI (APELANTE), ESPÓLIO DE ARMELINDA BERTE SECHI (APELANTE), SOLANGE TEREZINHA ROSA SECHI (APELANTE), JULINERE GOULART BENTOS - CPF: 851.741.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – ALEGAÇÃO, NA PETIÇÃO INICIAL, DE QUE OS AUTORES AINDA DETÊM POSSE DO IMÓVEL E DE QUE OS RÉUS NUNCA A DETIVERAM – FALTA DE INTERESSE DE AGIR NA MODALIDADE NECESSIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA ENQUANTO PENDENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA QUE ASSEGUROU DIREITO POSSESSÓRIO DOS RÉUS – ALTA LITIGIOSIDADE – PRETENSÃO DE CONFERIR AINDA MAIOR ELASTÉRIO À DISCUSSÃO TRAVADA NOS AUTOS – INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO DO ART. 557 DO CPC – CONFISSÃO DE QUE JÁ LANÇARAM MÃO DE TODOS OS INSTRUMENTOS PROCESSUAIS PREVISTOS EM LEI PARA OBSTAR O DESAPOSSAMENTO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida sentença de indeferimento da petição inicial por falta de interesse de agir, na modalidade necessidade, se os autores da ação reivindicatória dizem textualmente que ainda detêm posse do imóvel objeto da lide e que os réus nunca a detiveram. 2. A vedação do art. 557 do CPC deve ser entendida “
como uma forma de se manter restrito o objeto da demanda possessória ao exame da posse, não permitindo que se amplie o objeto da possessória para o fim de se obter sentença declaratória a respeito de quem seja o titular do domínio
” (EREsp 1.134.446/MT), devendo, pois, ser aplicada se visível o intuito de impedir o cumprimento da sentença proferida na ação possessória com fundamento em direito de propriedade. 3. Se os autores afirmam que ajuizaram ação reivindicatória como última esperança de evitar futuro desapossamento da área por força de sentença transitada em julgado, igualmente faltante o interesse de agir na modalidade adequação, posto que, como bem assentado pelo juiz sentenciante, “existe meio processual próprio para a proteção daquele que tenha seu direito erroneamente constrito”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000480-07.2019.8.0106 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelos ESPÓLIOS de DORVALINO SECHI e de ARMELINDA BERTE SECHI, e, ainda, por SIDNEI SECHI e SOLANGE TEREZINHA SECHI, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que nos autos da ação “
Reivindicatória
”

(Proc. nº 0000480-07.2019.8.11.0106 – Código 81659), ajuizada pelos apelantes contra RENATO GOMES NERY e LUIZ CARLOS SALESSE, indeferiu a petição inicial por falta de interesse processual, seja na modalidade interesse-necessidade, porque na petição inicial os autores dizem que vêm arrendando o imóvel desde 2015, ou seja, que detêm posse indireta do bem, e que os réus “
jamais tiveram a posse do imóvel
” objeto da lide, hipótese em que, segundo o Juiz, “
o Judiciário nada teria a fazer
”, ou, ainda, na modalidade interesse-adequação, porque, se, lado outro, como também dizem os autores, a posse da área foi entre aos réus por força de decisão judicial prolatada em ação possessória (Proc. nº 739-22.2007.811.0106 – Código 67107), então há vedação legal ao ajuizamento da ação petitória, nos termos do art. 557 do CPC (cf. Id. nº 71106719).

Os apelantes discorrem longamente sobre os documentos que entendem demonstrar o exercício de domínio e precisa individualização do imóvel objeto da lide, denominado “
Fazenda Atlântica
”, devidamente matriculado sob os nº 1.831 e 1.832 junto ao SRI da Comarca de Novo São Joaquim/MT, inclusive com área completamente georreferenciada (cf. Id. nº 71106720 - pág. 4 a 71106723 - pág. 1), para então concluir que houve “
comprovação dos requisitos da reivindicatória
” (cf. Id. nº 71106723 - pág. 1 a 71106725 - pág. 2).

Já sobre a conclusão de falta de interesse processual na modalidade interesse-necessidade, dizendo que “
não existe nenhum outro meio processual para a tutela dos interesses dos requerentes que não seja a Ação Reivindicatória
”, e que “
já se tentou de tudo perante a Vara Única da comarca de Novo São Joaquim
(...)
e nada deu certo
”; enfatizam, com bastante veemência, que a reivindicatória é “a única demanda capaz de permitir aos requerentes reaver a coisa”, já que “
não existe nenhum outro remédio jurídico para a tutela dos
(seus)
interesses
” (cf. Id. nº 71106725 - pág. 4 a 71106727 - pág. 2).

Rebatem, também, a conclusão de impossibilidade de ajuizamento de ação reivindicatória apontada pela r. sentença apelada dizendo que o art. 557 do CPC, mencionado pelo MM. Juiz, impõe vedação ao ajuizamento da ação de reconhecimento de domínio “
tanto autor quanto ao réu
” da ação possessória ainda pendente – a lei diz “
na pendência
” –; dizem que essa vedação não se aplica ao caso, seja porque a ação possessória já foi encerrada por sentença transitada em julgado, e, portanto, não está “
pendente
” – o feito está, inclusive, em sede de cumprimento de sentença –, e, também, que eles, apelantes, não figuraram nem como autores e nem como réus naquela ação possessória (cf. Id. nº 71106727 - pág. 2 a 71106728 - pág. 2).

Pedem, sob esses fundamentos, seja provido o apelo para que “
seja determinado o retorno dos autos ao Primeiro Grau de Jurisdição
(...)
para o seu regular prosseguimento
” (cf. Id. nº 71106728 - pág. 3).

Nas contrarrazões, os réus/apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 71106750 a 71106752).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença
indeferiu a petição inicial por falta de interesse processual, na modalidade interesse-necessidade,
sob os seguintes fundamentos:

“Durante a peça vestibular, narra a parte autora ter entabulado contrato de arrendamento com a assistente JULINERE, concedendo-lhe a posse da terra para o plantio de grãos. (...)

Sendo assim, desde 2015 a parte autora já detinha a posse do bem, tanto que a cedia à JULINERE. Na prática, os arrendantes dispunham da posse indireta, enquanto a arrendatária era detentora da posse direta, realizando o plantio no referido imóvel.

A parte ré, do contrário, não disporia da posse do bem. Prova disso é a própria alegação da parte autora (fl. 32): “A rigor, os réus jamais tiveram a posse do imóvel rural denominado ‘Fazenda Atlântica’”.

Ausente estaria, portanto, o interesse de agir do Estado no caso em tela. Isso porque, como cediço, “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”1. Referido instituto processual (interesse de agir) tem sua análise sob dois prismas principais, a saber, utilidade e necessidade. É no primeiro que se esbarraria a causa em tela. (...)

Ocorre que,
vislumbrando a ação apenas pela narrativa dos demandantes, conclui-se pela desnecessidade do provimento jurisdicional pretendido
. Ora,
caso própria parte autora tenha o domínio do bem e sua posse, o judiciário nada teria a fazer
. (...)

Diante do exposto, indefiro a petição inicial, razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma dos artigos 330, III, e 485, I, do CPC”
–
grifei
e
destaquei
.

Conforme já destacado pela r. decisão indeferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, proferida nos autos da Petição nº 1015868-57.2019.811.0000 (cf. Id. nº 71106745 e 71106746)
, a primeira olhadela aos fundamentos recursais sugeriria controvérsia de elevadíssima complexidade, mas essa impressão se esvai quando da leitura acurada de todas as mais de trinta páginas do apelo e outras inúmeras dos vários documentos que compõem os autos eletrônicos.

A questão de fundo, aliás, é de pleno conhecimento desta Corte, que já decidiu diversos recursos sobre o litígio instalado sobre as áreas de posse e domínio dos Espólios/apelantes, ou dos apelados Renato Gomes Nery e Luiz Carlos Salesse, ou dos outros personagens secundários mencionados nas razões recursais (Wilma Terezinha Desto Fernandes, Espólio de Manoel Cruz Fernandes, Valdecir Antônio Guadagnin, Maria Selma Valoes e Moacir Tortato).

Cite-se, e.g., o RAC nº 1012682-97.2019.8.11.0041, ou então o RAI nº 1011091-63.2018.811.0000, ou, ainda, os demais recursos extraídos das decisões proferidas nesse último, como Agravos Internos e Embargos de Declaração.

E como igualmente prenunciado pela decisão sobre o pedido de efeito suspensivo, a solução jurídica mais acertada é encontrada de maneira igualmente simples, como, inclusive, fez o MM. Juiz, ao acertadamente indeferir a petição inicial.

Considerando a sedimentação da jurisprudência nesse sentido, é até despiciendo dizer que, com efeito, o juízo sobre o preenchimento das condições da ação deve ser realizado com base na teoria da asserção, isto é, segundo as próprias assertivas contidas na petição inicial, sem qualquer atividade instrutória.

A propósito:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. POSSIBILIDADE JURÍDICA. INTERESSE DE AGIR. TUTELA INIBITÓRIA. PRESENÇA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E PENAL. (...) 4. Há interesse de agir, em ação que pleiteia tutela inibitória, quando houver a demonstração de que há um risco concreto e real de que o direito tutelado esteja em uma situação de vulnerabilidade. 5.
As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, ou seja, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória
. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – REsp 1731125/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/11/2018, DJe 06/12/2018 –
grifei
).

“
EMENTA:
(...) EXCLUSÃO DAS AGRAVANTES DO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE. DECISÃO CONSIDERADA DE MÉRITO EM FACE DA ADOÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO PARA A VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. (...) V -
No ordenamento jurídico processual brasileiro, as condições da ação - legitimidade das partes e interesse processual - são requisitos para que o processo possa obter um provimento final de mérito
. A ausência de qualquer dessas condições, portanto, leva à prolação de decisão terminativa e que implica na extinção anômala do processo. I -
Para se investigar, entretanto, a presença dessas condições da ação, segundo a teoria da asserção, a verificação se dá à luz das afirmações feitas pelo demandante em sua petição inicial
, devendo o julgador considerar a relação jurídica deduzida em juízo in statu assertionies, ou seja, à vista daquilo que se afirmou” (STJ – 2ª Turma – AgInt no REsp 1711322/RJ – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 06/09/2018, DJe 12/09/2018 –
grifei
).

Assim, corretamente a r. sentença admitiu que, se os próprios autores dizem, na petição inicial, que os réus “
jamais tiveram a posse do imóvel
”, então realmente desnecessária a atuação do Poder Judiciário no caso; acertada a afirmação de que, nesse caso, “
o Judiciário nada teria a fazer
”, porque, com efeito, seria faltante o interesse de agir na modalidade necessidade, mas isso somente se os autores tivessem lançado mão da ação reivindicatória para a finalidade prevista em lei, que é de reaver para si coisa indevida e injustamente detida ou possuída por outro (CC, art. 1.228), o que não é o caso.

Interpretação sistemático-teleológica da petição inicial permite concluir, com certo grau de certeza, que os autores/apelantes não almejam reaver a posse do imóvel injustamente detida pelos réus; a pretensão reivindicatória visa, aparentemente, impedir que os autores, alegadamente legítimos proprietários, sejam removidos física ou abstratamente da base física do imóvel litigioso, ou seja, obstar o desapossamento.

A rigor, como poderiam pretender, com fundamento no art. 1.228 do Código Civil, reaver a coisa “
do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”, se são eles quem até agora a detém?

Aliás, nas próprias razões recursais, os requerentes afirmam, com respaldo em julgado do eg. STJ, que “
para procedência do pleito dominial, é necessária a comprovação de três (3) requisitos específicos, quais sejam: (i) a prova do domínio da coisa reivindicanda; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta do réu
”, e devotam as próximas laudas para convencer sobre o preenchimento dos dois primeiros, mas, quando deveriam abordar o terceiro, que é a injusta e efetiva posse do réu, dizem apenas que os réus não têm título de propriedade da área, e que por isso ela seria “
injusta
” na concepção do art. 1.228 do Código Civil; dizem apenas que sua pretensão reivindicatória somente poderia ser obstada se os réus apresentassem “
um título de domínio que seja melhor do que o título de domínio dos autores, o que é pouco provável
” (sic – cf. Id. nº 71106723 - pág. 1/2).

Não há, em nenhum momento, porém, qualquer assertiva de que os réus se encontram na posse física da área, ou que efetivamente a vem ocupando.

O até aqui já assentado já é suficiente para ratificação do indeferimento da petição inicial por falta de interesse de agir na modalidade necessidade, mas, apenas para esgotar a matéria e evitar interposição de novos recursos declaratórios, sobre os quais este Tribunal já está lasso de se pronunciar, passo à análise do segundo ponto de argumentação recursal, que é a tese de inaplicabilidade da vedação do art. 557 do CPC.

Sobre esse aspecto, disse a r. sentença:

Por outro lado, malgrado o requerente tenha dito que “os réus jamais tiveram a posse do imóvel
”, a mesma parte demandante alega ter perdido a posse, a qual foi entregue ao réu, por força de decisão judicial prolatada nos autos 67.107, ação possessória em trâmite neste juízo
, conforme se infere de fls. 32/33.

O argumento lançado na exordial para pleitear a posse do bem é este não seria objeto daquela ação (67.107).
Fato é que, existindo decisão judicial prolatada em demanda possessória surtindo efeito no imóvel “Fazenda Atlântica”, não cabe a este magistrado verificar se naqueles autos (67.107) o Juízo respeitou, ou não, o princípio da adstrição (congruência)
. Caso a decisão judicial lá exarada ou seu cumprimento tenham extrapolado os limites daquela demanda,
existe meio processual próprio para a proteção daquele que tenha seu direito erroneamente constrito
.

Assim,
existindo processo em trâmite do qual emana decisão judicial que garante ao réu a posse do imóvel, a propositura da presente ação petitória se amolda à prática defesa pelo Código de Processo Civil
. (...)

De todo o exposto, é de se concluir que, caso a parte autora realmente detenha a posse há anos, como disse, há ausência de interesse de agir. Ao revés, caso a posse tenha lhe sido retirada por ordem judicial dada em ação possessória ainda em trâmite, também há a impossibilidade de prosseguimento do feito (art. 557, CPC)” –
grifei
e
destaquei
.

Como se vê, há, apenas nesse trecho sentencial, apontamento de dois óbices ao processamento do feito, a saber, o fato de que “
existe meio processual próprio para a proteção daquele que tenha seu direito erroneamente constrito
”, que não é o ajuizamento da ação reivindicatória, e, somente em segundo lugar, menção à vedação do art. 557 do CPC, mas é somente desse último que se insurgem os apelantes.

Referido artigo de lei dispõe que, “
na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa
”, e os autores/apelantes afirmam inaplicabilidade da vedação ao ajuizamento da ação reivindicatória dizendo, em suma, que a ação possessória onde proferida decisão favorável aos apelados já foi definitivamente julgada, estando o processo inclusive em sede de cumprimento de sentença, sendo que, de qualquer forma, eles, apelantes, não figuraram em nenhum dos seus polos.

Necessário, nesse ponto, relembrar o decidido pelo eg. STJ nos autos do EREsp nº 1.134.446/MT, onde discutia-se a possibilidade de a União apresentar incidente de oposição fundada em domínio da área cuja posse é discutida por pessoas físicas.

Naquele julgamento, consolidou-se o entendimento de que a vedação do art. 557 do CPC deve ser compreendida apenas “
como uma forma de se manter restrito o objeto da demanda possessória ao exame da posse, não permitindo que se amplie o objeto da possessória para o fim de se obter sentença declaratória a respeito de quem seja o titular do domínio
”, ou seja, como meio legal de delimitação da matéria litigiosa, e, assim, “
não alcança a hipótese em que o proprietário alega a titularidade do domínio apenas como fundamento para pleitear a tutela possessória
”.

Pontuou-se, ainda, que, naquele caso, a União apresentou incidente de oposição aos direitos discutidos em ação possessória travada entre particulares, e que “
é por meio desta forma de intervenção de terceiro que se realiza o pleito do opoente de ver reconhecido seu direito à posse controvertida na demanda possessória pendente entre os opostos
”, sendo, pois, inadmissível que a regra do art. 557 do CPC “
proíba que se postule a posse mesma sobre o bem com fundamento no domínio
”, pois “
um dos fundamentos do pleito de tutela possessória poderá ser a titularidade do domínio
”, e essa “
poderá induzir melhor posse, mas poderá ser insuficiente para a tutela possessória
”.

Confira-se a ementa do julgado:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DEMANDA POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE DE DEFESA DA POSSE DE BEM PÚBLICO POR MEIO DE OPOSIÇÃO. 1.
Hipótese em que, pendente demanda possessória em que particulares disputam a posse de imóvel, a União apresenta oposição pleiteando a posse do bem em seu favor, aos fundamentos de que a área pertence à União e de que a ocupação de terras públicas não constitui posse
. (...) 5. O art. 923 do CPC/73 (atual art. 557 do CPC/2015), ao proibir, na pendência de demanda possessória, a propositura de ação de reconhecimento do domínio, apenas pode ser compreendido como uma forma de se manter restrito o objeto da demanda possessória ao exame da posse, não permitindo que se amplie o objeto da possessória para o fim de se obter sentença declaratória a respeito de quem seja o titular do domínio. 6.
A vedação
constante do art. 923 do CPC/73 (atual art. 557 do CPC/2015), contudo,
não alcança a hipótese em que o proprietário alega a titularidade do domínio apenas como fundamento para pleitear a tutela possessória
. Conclusão em sentido contrário importaria chancelar eventual fraude processual e negar tutela jurisdicional a direito fundamental. 7. Titularizar o domínio, de qualquer sorte, não induz necessariamente êxito na demanda possessória. Art. 1.210, parágrafo 2º, do CC/2002. A tutela possessória deverá ser deferida a quem ostente melhor posse, que poderá ser não o proprietário, mas o cessionário, arrendatário, locatário, depositário, etc. 8.
A alegação de domínio, embora não garanta por si só a obtenção de tutela possessória, pode ser formulada incidentalmente com o fim de se obter tutela possessória
” (STJ – Corte Especial – EREsp 1134446/MT – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 21/03/2018, DJe 04/04/2018 –
grifei
e
destaquei
).

Poder-se-ia cogitar que o julgado dá sustentação à pretensão recursal, mas, em verdade, a conclusão da Corte Superior se aproxima muito mais daquela encontrada pelo MM. Juiz em Primeiro Grau, no sentido de inviabilidade do processamento do feito.

Primeiro, independentemente do fato de ter transitado em julgado ou não a sentença proferida na ação possessória, é evidente até hoje, mesmo em sede de cumprimento de sentença, há intensa discussão e resistência à efetiva manutenção/reintegração dos apelados na posse da área objeto da lide; os próprios autores confessam que “
já se tentou de tudo
” para obstar seu desapossamento, citando expressamente que já opuseram exceção de pré-executividade e impugnação ao cumprimento de sentença, já opuseram embargos de terceiro, e até mesmo formularam reclamação, sem contar “
todo tipo de recurso cabível
” (cf. Id. nº 71106725 - pág. 4).

Fácil perceber, pois, que a pretensão reivindicatória implica em ampliação do “
objeto da possessória para o fim de se obter sentença declaratória a respeito de quem seja o titular do domínio
”, justamente o que a vedação do art. 557 do CPC visa impedir; aliás, na petição inicial indeferida pelo MM. Juiz, os autores pleiteiam acolhimento do pedido “
para o fim de reconhecer a titularidade do direito de propriedade em prol dos autores
(...)
e, como corolário do reconhecimento do domínio, seja assegurado aos autores o direito de reaver a coisa das mãos de quem quer que injustamente a detenha ou a possua, mais precisamente das mãos dos réus
” (cf. Id. nº 71092901 - pág. 1).

Como se vê, não se trata de alegação de, nas palavras do acórdão do eg. STJ, “
titularidade do domínio apenas como fundamento para pleitear a tutela possessória
”; não há, aliás, sequer pedido de proteção de posse, e, mesmo sendo claro que o escopo último dos autores é impedir o desapossamento, não se pode precisar, rigorosamente, qual o pronunciamento jurisdicional pretendido.

Se, como ocorre, os autores dizem que detêm posse da área e que os réus nunca a detiveram, não há utilidade no pedido reivindicatório e nem em qualquer pedido possessório; extrai-se, da literalidade dos pedidos, que os autores visam uma espécie de salvo conduto para que, se porventura os réus adentraram a área, o Judiciário lhes assegure, desde já, “
o direito de reaver a coisa
”, hipótese em que não se vê interesse de agir na modalidade necessidade e nem na modalidade adequação.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ), deixo de aplicar a regra do art. 85, §11, do CPC, porque não houve arbitramento de honorários em Primeiro Grau.

Custas recursais pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021